Tribunal: TJPA
Processo: 0022385-57.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0022385-57.2005.814.0301
CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
APELADO:
TENNYSON PORTELA RAPOSO
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -Ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste. Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação no ato da interposição, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Outrossim, o boleto bancário e respectivo comprovante juntados aos autos não fazem prova do preparo do recurso, vez que estão desacompanhados do respectivo relatório de conta do recurso, não sendo possível a sua juntada a
posteriori
, não havendo que se cogitar a aplicação do §2º do art. 511 do CPC/73, como o fez a parte recorrente, eis que aborda especificamente a insuficiência do valor do preparo, hipótese distinta do caso em testilha, onde se considera o preparo inexistente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do dia 03 de março de 2020.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (fls. 254/255) que julgou deserto o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
TENNYSON PORTELA RAPOSO
,

em virtude de não ter apresentado o relatório de conta recursal.

Sustenta que houve excesso de formalismo por parte desta relatora, ao exigir o relatório de conta do processo, eis que o boleto pago e juntado aos autos já faz referência ao número do feito e, portanto, comprova o recolhimento do seu preparo. Acrescenta que o vício, embora sanável, não foi reparado por falta de observância do §2º do art. 511 do CPC/73, segundo o qual é imperiosa a intimação da parte recorrente para suprir o valor do preparo, antes de ser declarada a deserção. Por derradeiro, requereu o provimento do presente recurso e a não aplicação da multa contida no §4º do art. 1.007 do CPC/2015.

Instada a apresentar contraminuta, a parte agravada quedou-se silente, conforme atesta a certidão de fl. 277.

Brevemente Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular (fl. 274). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Pois bem, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos.

Ora, não à toa
foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos, exemplificativamente, o aresto a seguir:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ENUNCIADO N. 02 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães - Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 22.08.2016)

Partindo-se dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a insuficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor?

Outrossim, o boleto bancário e respectivo comprovante juntados aos autos não fazem prova do preparo do recurso, vez que estão desacompanhados do respectivo relatório de conta do recurso, não sendo possível a sua juntada a
posteriori
, não havendo que se cogitar a aplicação do §2º do art. 511 do CPC/73, como o fez a parte recorrente, eis que aborda especificamente a insuficiência do valor do preparo, hipótese distinta do caso em testilha, onde se considera o preparo inexistente.

À vista do exposto,

voto pelo CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO e, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora